Tribunal: TJES
Processo: 5001589-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prazo
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001589-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: DANNIEL CARVALHO BENEVIDES e outros (5)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001589-45.2020.8.08.0000

AGVTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDOS: DANNIEL CARVALHO BENEVIDES E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
inconformada com a decisão constante no ID nº 606675, proferida na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, promovida por
DANNIEL CARVALHO BENEVIDES E OUTROS,
através da qual o magistrado
a quo,
acolhendo parecer do Ministério Público, determinou a realização de nova prova pericial em Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais proposta pelos Agravados.

Em seu articulado (ID 606585) a Agravante alega, em apertada síntese, ser desnecessária a repetição da prova técnica.

Decisão proferida no ID 614296, indeferindo o pedido de efeito suspensivo. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do ID 726332.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 24 de setembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001589-45.2020.8.08.0000

AGVTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDOS: DANNIEL CARVALHO BENEVIDES E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a decisão constante no ID 606675, proferida na Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais, promovida por
DANNIEL CARVALHO BENEVIDES E OUTROS,
através da qual o magistrado a quo determinou a realização de nova prova pericial nos autos.

Da decisão objurgada, extrai-se o seguinte, no que interessa:

[...]
Acolho o parecer Ministerial, ao passo que determino a realização de nova perícia [...]

Coadunando com o refinado tirocínio do julgador
a quo
, o c. STJ tem manifestado o entendimento no sentido de que o Juiz tem a
“[...] função de ordenar e coordenar as provas a serem produzidas, conforme a utilidade e a necessidade, a postulação do autor e a resistência do réu, podendo determinar a realização de perícia, quando necessária a assessoria técnica para auxiliá-lo no deslinde da questão alvo [...]”
. (STJ – REsp 1.309.972 – (2012/0020945-1) – 4ª T. – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – DJe 08.06.2017 – p. 1101).

Outra, inclusive, não é a inteligência do art. 370 do CPC/2015, assim redigido:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

No mesmo sentido:

ATIVISMO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO PREVISTA NO CPC – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS DE OFÍCIO – “Desapropriação. Apreciação do laudo pericial. Deficiência na valoração da prova. Matéria prejudicial ao exame do recurso especial a teor da Súmula nº 7/STJ. Art. 130 do CPC. Apreciação da prova. 1. Ausência de valoração da prova impeditiva da análise pelo STJ do malferimento dos dispositivos legais invocados. Prejudicial ao exame do recurso especial. 2. O art. 130 do CPC é aplicável a todas as instâncias por isso que ao STJ é lícito, antes da análise à violação da lei, determinar a baixa dos autos à instância de origem para que valore a prova produzida, prejudicial à análise do meritum causae porquanto à Corte está interditada a análise do contexto fático-probatório. 3.
‘O Código de Processo Civil, atento aos reclamos da modernidade quanto ao ativismo judicial, dispôs no seu art. 130, ‘caber ao juiz de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis e protelatórias’. Dessume-se, do dispositivo citado, que esse poder de iniciativa conspira em favor da busca da verdade, habilitando o juiz a proferir uma sentença restauradora do status quo ante à violação
, carreando notável prestígio para o monopólio da jurisdição que, ao limitar a autotutela, promete ao jurisdicionado colocá-lo em situação igual à que se encontrava antes do inadimplemento. E, para isso, é preciso aproximar a decisão da realidade da qual o juiz, evidentemente, não participou, e a ela é conduzido através da atividade probatória’ (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Forense, 2001). 4. Recurso especial provido para que seja reaberta a instrução probatória a fim de se apurar a localização dos imóveis dos recorrentes para, então, decidir-se acerca do possível apossamento administrativo e a conseqüente indenizabilidade da área.”
(STJ – REsp 506.719/PR – 1ª T. – Rel.
Min. Luiz Fux – J. 20.11.2003 – DJ 09.12.2003 – p. 224) [não existe destaque no original]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL – PRODUÇÃO DE PROVAS – INTEMPESTIVIDADE DA ESPECIFICAÇÃO – PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 83/STJ – AGRAVO DESPROVIDO – 1-
A moderna sistemática do processo civil privilegia a autonomia do Magistrado e a maior amplitude dos seus poderes instrutórios, cabendo a ele, como destinatário final das provas, verificar a necessidade (ou não) das provas requeridas e determinar a sua produção, inclusive de ofício, quando imprescindível para a formação de seu convencimento
. Precedentes. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2- Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg-AG-REsp. 740.150 – (2015/0159281-1) – 3ª T. – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJe 16.11.2015 – p. 1651) [não existe destaque no original]

RESPONSABILIDADE CIVIL – DICOTOMIA TRADICIONAL – AQUILIANA E CONTRATUAL – REFORMULAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELA QUEBRA DA CONFIANÇA – “Recurso especial. Responsabilidade civil. Dicotomia tradicional. Aquiliana e contratual. Reformulação. Responsabilidade pela quebra da confiança. Origem na confiança criada. Expectativa legítima de determinado comportamento. Responsabilidade pré-contratual. Inexistência de contrato formal superada pela repetição de atos. Juiz como perito dos peritos. Coordenação das provas. Art. 130 do CPC/1973. 1. Tradicionalmente, a responsabilidade civil divide-se em responsabilidade civil stricto sensu (delitual ou aquiliana) e a responsabilidade contratual (negocial ou obrigacional), segundo a origem do dever descumprido, contrato ou delito, critério que, apesar de conferir segurança jurídica, mereceu aperfeiçoamentos, à luz da sistemática atual do Código Civil, dos microssistemas de direito privado e da Constituição Federal. 2. Seguindo essa tendência natural, doutrina e jurisprudência vêm se valendo de um terceiro fundamento de responsabilidade, que não se vincula a uma prestação delineada pelas partes, nem mesmo vincula indivíduos aleatoriamente ligados pela violação de um dever genérico de abstenção, qual seja a responsabilidade pela confiança. 3. A responsabilidade pela confiança é autônoma em relação à responsabilidade contratual e à extracontratual, constituindo-se em um terceiro fundamento ou ‘terceira pista’ (dritte Spur) da responsabilidade civil, tendo caráter subsidiário: onde houver o dano efetivo, requisito essencial para a responsabilidade civil e não for possível obter uma solução satisfatória pelos caminhos tradicionais da responsabilidade, a teoria da confiança será a opção válida. 4. A teoria da confiança ingressa no vácuo existente entre as responsabilidades contratual e extracontratual e seu reconhecimento se fundamenta principalmente no fato de que o sujeito que dá origem à confiança de outrem e, após, frustra-a, deve responder, em certas circunstâncias, pelos danos causados dessa frustração. A defraudação da confiança constitui o verdadeiro fundamento da obrigação de indenizar. 5. A responsabilidade fundada na confiança visa à proteção de interesses que transcendem o indivíduo, ditada sempre pela regra universal da boa-fé, sendo imprescindível a quaisquer negociações o respeito às situações de confiança criadas, estas consideradas objetivamente, cotejando-as com aquilo que é costumeiro no tráfico social. 6. A responsabilidade pela quebra da confiança possui a mesma ratio da responsabilidade pré-contratual, cuja aplicação já fora reconhecida pelo STJ (REsp 1051065/AM, REsp 1367955/SP). O ponto que as aproxima é o fato de uma das partes gerar na outra uma expectativa legítima de determinado comportamento, que, após, não se concretiza. O ponto que as diferencia é o fato de, na responsabilidade pré-contratual, a formalização de um contrato ser o escopo perseguido por uma das partes, enquanto que na responsabilidade pela confiança, o contrato, em sentido estrito, não será, ao menos necessariamente, o objetivo almejado. 7. No caso dos autos, ainda que não se discuta a existência de um contrato formal de compra e venda entre as partes ou de qualquer outra natureza, impossível negar a existência de relação jurídica comercial entre as empresas envolvidas, uma vez que a IBM portou-se, desde o início das tratativas, como negociante, com a apresentação de seu projeto, e enquanto titular deste, repassando à Radiall as especificações técnicas do produto a ser fabricado, assim como as condições do negócio. 8. Com efeito, por mais que inexista contrato formal, o direito deve proteger o vínculo que se forma pela repetição de atos que tenham teor jurídico, pelo simples e aqui tantas vezes repetido motivo: protege-se a confiança depositada por uma das partes na conduta de seu parceiro negocial. 9. Mostrou-se, de fato, incontroverso que os investimentos realizados pela recorrente, para a produção das peças que serviriam ao computador de bordo de titularidade da recorrida, foram realizados nos termos das relações que se verificaram no início das tratativas entre essas empresas, fatos a respeito dos quais concordam os julgadores de origem. 10. Ademais, ressalta claramente dos autos que a própria recorrida estipulou quais os modelos de conectores deveriam ser produzidos pela recorrente e em que quantidade, vindo, após certo tempo, repentina e de maneira surpreendente, a alterar as especificações técnicas daquelas peças, tornando inúteis as já produzidas. 11.
O ordenamento processual pátrio consagra o juiz como o perito dos peritos e a ele a lei atribui a tarefa de dar a resposta à controvérsia apresentada em juízo, não importando a que ramo do conhecimento diga respeito. Essa a lição que se extrai do art. 130 do CPC de 1973, que atribuiu ao juiz a função de ordenar e coordenar as provas a serem produzidas, conforme a utilidade e a necessidade, a postulação do autor e a resistência do réu, podendo determinar a realização de perícia, quando necessária a assessoria técnica para auxiliá-lo no deslinde da questão alvo (arts. 145, 421, 431-B do CPC).
12. Assim, a solução apresentada à controvérsia deve ser fruto do convencimento do Juiz, com base nas informações colhidas no conjunto probatório disponível nos autos, não estando restrito a uma e qualquer prova, especificamente. 13. Recurso especial parcialmente provido, para reconhecer a responsabilidade solidária da IBM - Brasil pelo ressarcimento dos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) à recorrente.” (STJ – REsp 1.309.972 – (2012/0020945-1) – 4ª T. – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – DJe 08.06.2017 – p. 1101) [não existe destaque no original]

SOCIEDADE ANÔNIMA – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA ADMINISTRADOR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – APLICAÇÃO ANALÓGICA – OCORRÊNCIA – “Recurso especial. Processual civil e empresarial. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa (CPC, art. 130). Não ocorrência. Sociedade anônima. Ação de responsabilidade civil contra administrador (Lei nº 6.404/1976, art. 159) ou acionistas controladores (aplicação analógica): ação social ut universi e ação social ut singuli (Lei nº 6.404/1976, art. 159, § 4º). Danos causados diretamente à sociedade. Ação individual (Lei nº 6.404/1976, art. 159, § 7º). Ilegitimidade ativa de acionista. Recurso provido. 1. O art. 130 do CPC trata de faculdade atribuída ao juiz da causa de poder determinar as provas necessárias à instrução do processo. O julgamento antecipado da lide, no entanto, por entender o Magistrado encontrar-se maduro o processo, não configura cerceamento de defesa. 2. Não viola os arts. 459 e 460 do CPC a decisão que condena o réu ao pagamento de valor determinado, não obstante constar do pedido inicial a apuração do valor da condenação na execução da sentença. 3. Aplica-se, por analogia, a norma do art. 159 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas) à ação de responsabilidade civil contra os acionistas controladores da companhia por danos decorrentes de abuso de poder. 4. Sendo os danos causados diretamente à companhia, são cabíveis as ações sociais ut universi e ut singuli, esta obedecidos os requisitos exigidos pelos §§ 3º e 4º do mencionado dispositivo legal da Lei das S/A. 5. Por sua vez, a ação individual, prevista no § 7º do art. 159 da Lei nº 6.404/1976, tem como finalidade reparar o dano experimentado não pela companhia, mas pelo próprio acionista ou terceiro prejudicado, isto é, o dano direto causado ao titular de ações societárias ou a terceiro por ato do administrador ou dos controladores. Não depende a ação individual de deliberação da assembleia geral para ser proposta. 6. É parte ilegítima para ajuizar a ação individual o acionista que sofre prejuízos apenas indiretos por atos praticados pelo administrador ou pelos acionistas controladores da sociedade anônima. 7. Recurso especial provido.” (STJ – REsp 1.214.497/RJ – (2010/0171755-3) – 4ª T. – Rel. Min. João Otávio de Noronha – DJe 06.11.2014) [não existe destaque no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NORMATIVA DO ART. 370, CAPUT E ART. 373, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – 1-
A determinação ou não acerca da realização das provas é faculdade do magistrado, porquanto, sendo ele o destinatário da prova pode, em busca da verdade e da elucidação dos fatos, determinar a produção de todos os tipos de prova em direito permitidas. Exegese do art. 370, caput, do CPC/15, segundo o qual: "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
." 2- Segundo o artigo 373, § 1º do CPC, "[...] diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso [...]". 3- Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJES – AI 0013551-16.2018.8.08.0035 – Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer – DJe 31.10.2018) [não existe destaque no original]

Neste diapasão, não há porque reformar a decisão que determinou a produção de nova prova técnica, posto que necessária a formação do convencimento do julgador de origem.

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001589-45.2020.8.08.0000

AGVTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDOS: DANNIEL CARVALHO BENEVIDES E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. FACULDADE DO MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O c. STJ tem manifestado, de forma reiterada, o entendimento no sentido de caber ao juiz de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo.

2. No caso, entendeu o julgador pela realização de nova perícia, para o deslinde da questão, não havendo qualquer irregularidade na produção da referida prova. .

3. Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.